Tribunal: TJDFT
Processo: 0749875-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0749875-86.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIANE ARBOLEIA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por FABIANE ARBOLEIA COSTA, em que se apontou como autoridade coatora o eminente DESEMBARGADOR RELATOR DA APC n. 0703950-16.2024.8.07.0017 (HÉCTOR VALVERDE SANTANNA), e como ilegal a decisão monocrática que, após indeferir o benefício da gratuidade de justiça, indeferiu os pedidos de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo ou de autorização para o parcelamento das custas e, ato contínuo, indeferiu o processamento da apelação (interposta pela ora impetrante). Alegou a impetrante que interpôs apelação cível contra sentença que foi desfavorável e pleiteou, no mesmo ato, os benefícios da gratuidade de justiça, mediante apresentação de declaração de hipossuficiência. Não obstante, o eminente Relator indeferiu o pedido e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Diante disso, a impetrante formulou pedido de prorrogação de prazo e autorização de parcelamento das custas, para cujo pagamento recorreria a empréstimos e outros meios, porém, seus pedidos foram indeferidos e o recurso não foi conhecido. Asseverou que a decisão judicial impugnada é teratológica e ofensiva a direito líquido e certo, o que viabilizaria o manejo do mandado de segurança. Na questão de fundo, salientou que a gratuidade de justiça é uma garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LXXIX, tratando-se de expressão inequívoca do compromisso do Estado com a efetivação da justiça social e da redução das desigualdades, pilares essenciais do Estado Democrático de Direito. Obtemperou que o Código de Processo Civil, em seu art. 98, confere concretude a essa norma constitucional ao assegurar que qualquer pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não possua recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, bastando, para tanto, a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do mesmo Diploma. Argumentou que a declaração de hipossuficiência desfruta de presunção de veracidade e que compete à parte contrária ou ao magistrado, mediante elementos objetivos, demonstrar a inexistência desta condição. Na hipótese em tela, contudo, o benefício foi indeferido sem mesmo ter havido impugnação à declaração de hipossuficiência, de maneira que a decisão também não tem fundamentação concreta. Salientou que houve ofensa à garantia de inafastabilidade da jurisdição, consagrada no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que se trata de princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio para assegurar que todos, independentemente de sua condição econômica, possam buscar a tutela jurisdicional de seus direitos. Sustentou violação, ainda, à razoabilidade e à proporcionalidade na negativa de parcelamento das custas, medida expressamente autorizada no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil; e aos contraditório e à ampla defesa, previstos art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois violado o direito da impetrante de ver sua causa analisada em segunda instância. Pleiteou: a) os benefícios da gratuidade de justiça; b) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que não conheceu da apelação interposta pela impetrante, determinando o imediato prosseguimento do recurso até decisão final deste mandado de segurança; e, c) no mérito, a anulação da decisão impugnada, reconhecendo o direito da impetrante à gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, autorização de parcelamento das custas processuais e a prorrogação do prazo para recolhimento. É o relatório. Decido. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional. Com efeito, a via estreita do “writ” não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisão judicial, e sua utilização requer ausência de recurso jurídico apto a combatê-la e que a decisão seja eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem irreparável lesão a direito líquido e certo. Nessa perspectiva, o processamento da presente impetração mostra-se inviável, seja pela ausência de ilegalidade ou teratologia a macular a decisão judicial impugnada seja pelo não esgotamento das vias recursais disponíveis. Vejamos. Observa-se que o eminente Desembargador Relator Héctor Valverde Santanna, após facultar à ora impetrante a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais para o benefício, e não ser atendido, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da parte (ora impetrante) para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 66506485, p. 28-29): Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante (id 63702938, p. 4). Intimei-a para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 63966894). A apelante não atendeu à intimação (id 64399324). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023. [1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. A apelante exerce atividade remunerada. Informou, ao menos, três (3) atividades diferentes, auxiliar financeira, autônoma e representante comercial. Obteve crédito para o financiamento do veículo e demostrou intensa movimentação na conta bancária. Esse valor é incompatível com a finalidade do benefício da gratuidade da justiça (id 63701798, p. 1; id 63701799, p. 1-2; e id 63701806). O crédito concedido indica que a apelante submeteu-se a um processo de avaliação do patrimônio pela instituição financeira capaz de garantir o crédito recebido. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. [2] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Posteriormente, o eminente Desembargador Relator Héctor Valverde Santanna indeferiu o pedido de prorrogação do prazo, pois o pleito foi apresentado APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA RECOLHER O PREPARO. Igualmente, indeferiu o pedido de parcelamento, por ser incompatível com os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Salientou, outrossim, que a discussão acerca da gratuidade de justiça estaria preclusa, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 66506485, p. 33-35). Trata-se de apelação interposta por Fabiane Arboleia Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante. Intimei-a para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Ela não se manifestou no prazo concedido conforme registrado no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) (id 64563634). A apelante requereu a prorrogação do prazo para recolhimento do preparo e autorização para parcelamento das custas processuais (id 65115871 e 65115571). É o relatório. Dilatação do prazo e parcelamento das custas processuais O requerimento de prorrogação foi apresentado após o decurso do prazo concedido para recolhimento do preparo. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial. A apelante não comprovou o evento alheio à sua vontade e que impediu-a de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil. O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registra que a decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico (DJe) em 3.10.2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente, 4.10.2024. O prazo de cinco (5) dias para recolhimento do preparo, portanto, encerrou-se em 11.10.2024. O requerimento de prorrogação do prazo foi apresentado no dia 12.10.2024 (id 64563634). O requerimento de parcelamento das custas processuais é incompatível com os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. A questão relativa ao benefício da gratuidade da justiça está preclusa nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência impede à parte discutir no curso do processo as questões decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Indefiro os requerimentos de prorrogação do prazo para recolher o preparo e de parcelamento das custas processuais. Admissibilidade recursal Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido. [1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. A apelante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido pelo art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 64563634). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ter sido intimado para fazê-lo. [2] Ante o exposto, indefiro os requerimentos de prorrogação do prazo concedido para recolhimento do preparo e de parcelamento das custas e não conheço da apelação. Condeno a apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Pois bem. Não é cabível o processamento do presente Mandado de Segurança se a impetrante NÃO INTERPÔS AGRAVO INTERNO contra a decisão monocrática do Relator que indeferiu a gratuidade de justiça, nem da decisão monocrática posterior que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo ou parcelamento. Como se sabe, o agravo interno é o recurso cabível sempre que for necessário impugnar uma decisão monocrática proferida por pelo relator, consoante preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Nos termos do enunciado de Súmula n. 267 do egrégio Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se o Juízo a quo entendeu ser necessária a realização de prova pericial complexa, que é incompatível com a tramitação do feito no Juizado Especial, caberia ao ora recorrente impugnar esse decisum por meio de recurso inominado, a fim de que a respectiva Turma Recursal deliberasse sobre a necessidade ou não da referida perícia, e, em consequência, sobre a própria competência do Juizado, e não impetrar mandado de segurança. 2. Tem incidência, na hipótese, o óbice da Súmula 267/STF, que estabelece o seguinte: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 65.305/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) (grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR JUDICIAL. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei. Súmula 267/STF. 2. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 30.413/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.) (grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF. 3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia. 4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança. 5. Mandado de segurança denegado.(STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) (grifo nosso). Relevante consignar que a eminente Ministra Nancy Andrighi rechaça o cabimento de mandando de segurança contra ato judicial, sob os judiciosos fundamentos: “(...) o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento.” (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) (grifo nossos). Com efeito, o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial tornou-se ainda mais raro diante da previsão contida no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator. Em que pese o procedimento do agravo interno dificultar referida suspensão, uma vez que o relator é ao mesmo tempo o prolator da decisão guerreada, fato é que no caso em tela o recurso sequer foi interposto e, ademais, não havia urgência ou direito a perecer. O § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil estabelece que, dentre outras hipóteses, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser conhecida de ofício pelo Juízo, a qualquer tempo e grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do Mandado de Segurança e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no enunciado de Súmula n. 267/STF e no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília, 25 de novembro 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator